Tribunal: TJES
Processo: 5003161-27.2025.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003161-27.2025.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO VESOLA BORGES e outros

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. e outros

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ENTREGA DO BEM. VENDA EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1.
Recursos de apelação cível interpostos em face de sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, declara a inexigibilidade da dívida e condena a instituição financeira ao pagamento de reparação. O autor busca a majoração dos danos morais e a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O réu pleiteia a reforma integral da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há 3 questões em discussão: (i) definir se é lícita a juntada de documentos preexistentes à lide apenas na fase recursal; (ii) estabelecer se a cobrança de saldo devedor remanescente de contrato de alienação fiduciária, após a entrega voluntária e venda extrajudicial do bem, depende de prévia notificação do devedor; (iii) determinar se a base de cálculo dos honorários advocatícios, em caso de procedência dos pedidos declaratório e condenatório, deve abranger o valor do débito declarado inexigível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A juntada de documento preexistente à lide, sem a demonstração de justo impedimento para a apresentação oportuna, configura inovação recursal e viola a preclusão consumativa, impondo o não conhecimento da documentação. 4. A faculdade do credor fiduciário de cobrar o saldo remanescente, prevista no § 5º do art. 1º do Decreto-Lei nº 911/1969 e no art. 1.366 do Código Civil, não é irrestrita e submete-se aos princípios da boa-fé objetiva, transparência e informação, que regem as relações contratuais e de consumo. 5. Incumbe ao credor fiduciário o dever de notificar o devedor sobre a venda extrajudicial do bem e sobre a apuração de eventual saldo devedor, a fim de possibilitar o acompanhamento do procedimento e a defesa dos interesses do consumidor. 6. A ausência de comprovação da notificação prévia do devedor acerca do saldo remanescente apurado após a venda do bem torna a cobrança e a consequente inscrição em cadastro de inadimplentes indevidas. 7. A conduta do credor que, após receber o bem, demora quase cinco anos para aliená-lo e cobrar o saldo devedor sem notificar o devedor viola o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), derivado da boa-fé objetiva. 8. A inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito configura dano moral presumido (
in re ipsa
), cuja indenização deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 9. Na hipótese de cumulação de pedidos declaratório e condenatório julgados procedentes, a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve corresponder ao proveito econômico total obtido pela parte vencedora, que compreende a soma do valor da condenação e do valor do débito declarado inexigível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10.
Recurso do autor parcialmente provido. Recurso do requerido parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Tese de julgamento
:
1.
É dever do credor fiduciário, com base na boa-fé objetiva e no dever de informação, notificar o devedor sobre a venda extrajudicial do bem entregue amigavelmente e sobre a existência de eventual saldo devedor antes de proceder à cobrança e à inscrição em cadastros restritivos de crédito. 2. A inobservância do dever de notificação prévia torna inexigível o saldo devedor e ilícita a negativação do nome do consumidor, gerando o dever de indenizar por danos morais presumidos. 3. Em ações com pedidos cumulados de declaração de inexistência de débito e de condenação em danos morais, a base de cálculo dos honorários de sucumbência é o proveito econômico total, consistente na soma do valor do débito extinto e do montante da indenização.
Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 1º, §§ 4º e 5º. Código Civil, arts. 421 e 1.366. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, e 373, II. Código de Defesa do Consumidor, art. 3º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.184.709/GO. TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.209296-3/001. TJSC, ApCiv 0305366-75.2017.8.24.0011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de RENATO VESOLA BORGES, nos termos do voto do Relator. À unanimidade, conhecer em parte o recurso de BANCO VOTORANTIM S.A., e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível interpostos em face da respeitável sentença (
id. 14814375
), integrada pela decisão de
id. 1481438
, proferida pelo douto
Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES
, que julgou parcialmente procedente a
“Ação declaratória de inexistência de débitos c/c obrigação de fazer c/c reparação por danos morais c/c tutela provisória em caráter liminar”
proposta por
RENATO VESOLA BORGES
em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
, para declarar a inexigibilidade do débito e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O primeiro recurso, interposto pelo autor
RENATO VESOLA BORGES
(
id. 14814381
), objetiva, exclusivamente, a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, bem como a adequação da verba honorária sucumbencial devida ao seu patrono.

Apresentadas contrarrazões (
id. 14814795
), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso.

O segundo recurso foi interposto pelo requerido
BANCO VOTORANTIM S.A.
(
id. 14814787
), que busca a reforma integral da sentença.

Sustenta, em síntese, a exigibilidade do débito, sob o argumento de que teria exercido regularmente o direito que lhe assiste, com fundamento nos §§ 4º e 5º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 911/69 e no artigo 1.366 do Código Civil, segundo os quais, em caso de inadimplemento da obrigação garantida, o proprietário fiduciário pode promover a venda do bem e, caso o produto da alienação não seja suficiente para a quitação integral do crédito, o devedor permanece responsável pelo saldo devedor.

Aduz, ainda, ausência de ilicitude e de dano moral, por inexistir conduta irregular apta a ensejar abalo à esfera extrapatrimonial do autor.

Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório fixado na sentença, bem como a aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária.

Em contrarrazões (
id. 14814791
), o autor suscita inovação recursal, ao argumento de que houve juntada indevida de documentos novos no âmbito da apelação.

Determinada a intimação do banco para manifestação acerca da preliminar (
id. 15304201
), este apresentou a petição (
id. 15527578
), sustentando que os extratos e documentos questionados já haviam sido objeto de discussão na contestação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5003161-27.2025.8.08.0011

APELANTE/APELADO: RENATO VESOLA BORGES

APELADO/APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação interpostos em face da respeitável sentença (
id. 14814375
) que julgou procedente a pretensão autoral. O primeiro recurso, do autor, almeja a majoração da indenização por danos morais e a adequação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais. O segundo, do réu, busca a reforma integral do julgado.

A controvérsia central cinge-se à possibilidade de cobrança do saldo remanescente entre o valor obtido com a venda extrajudicial do bem e o montante da dívida do devedor, após a entrega voluntária do veículo.

No caso concreto, têm-se que a entrega do veículo ocorreu em 02/10/2020, momento em que a instituição financeira forneceu ao devedor uma carta de anuência para a baixa de protesto então existente (
id. 14814359
).

Quase cinco anos após a retomada do bem, o credor promoveu sua venda em leilão e, posteriormente, iniciou a cobrança do saldo devedor apurado, culminando na negativação do nome do autor (
id. 14814361
).

Em sua defesa, o banco sustentou a legitimidade da cobrança, amparando-se no § 5º do artigo 1º do Decreto-Lei nº 911/69 e no artigo 1.366 do Código Civil, que reconhecem ao credor fiduciário o direito de exigir do devedor o pagamento do saldo remanescente, caso o produto da venda do bem não seja suficiente à quitação integral da obrigação.

Com razão,
há previsão legal para a cobrança da diferença. Todavia, não se trata de autorização irrestrita
. Tal faculdade deve ser exercida dentro dos limites impostos pelos princípios contratuais e consumeristas, notadamente os da boa-fé objetiva, função social do contrato, probidade, transparência e informação adequada.

A obrigatoriedade dos contratos (
pacta sunt servanda
), embora fundamental, é mitigada pela função social do contrato (art. 421 do Código Civil), que impõe às partes deveres anexos de conduta, como os de lealdade, transparência e informação, especialmente nas relações de consumo, nas quais o consumidor figura como parte hipossuficiente e vulnerável.

Nesse contexto, o credor fiduciário tem o dever de comunicar o devedor sobre a realização da venda extrajudicial e acerca da existência de eventual saldo devedor, de modo a permitir que este acompanhe o procedimento, impugne o valor obtido ou satisfaça o remanescente, se entender devido.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ALIENAÇÃO FIDUCUÁRIA EM GARANTIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - REVISÃO DE CLÁUSULAS - POSSIBILIDADE - PACTA SUNT SERVANDA - MITIGAÇÃO - ENTREGA AMIGÁVEL O VEÍCULO - VENDA EXTRAJUDICIAL - NECESSÁRIA NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - INEXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE - DANOS MORAIS - DEVIDOS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois este abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º, § 2º.
A obrigatoriedade dos contratos regidos pelo princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações que, no direito brasileiro, são cristalinas com a vigência da Constituição da República, do Código de Defesa do Consumidor, reforçada pela função social do contrato expressa no CC.
- Proferida a sentença, deve a parte, inconformada com seu teor, expor os motivos pelos quais entende subsistir o seu direito, atacando efetivamente o decisum, de modo a levar o tribunal a analisar a sua pretensão. -
O credor fiduciário tem o dever de comunicar o devedor a respeito da venda do bem e sobre a existência de saldo devedor, a fim de possibilitar a defesa de seus interesses.
- Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.209296-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 21/08/2024, publicação da súmula em 23/08/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA. ALEGADA PLENA QUITAÇÃO DO CONTRATO COM A ENTREGA AMIGÁVEL DO AUTOMÓVEL. SUBSISTÊNCIA. VEÍCULO ENTREGUE PARA REMISSÃO DA DÍVIDA. FATO INCONTROVERSO.
PERSISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR NÃO DEMONSTRADO PELAS REQUERIDAS. ADEMAIS, EVENTUAL DÍVIDA REMANESCENTE QUE NÃO FOI NOTIFICADA À CONSUMIDORA DE MODO PRÉVIO À INSCRIÇÃO DE SEU NOME NO ROL DE MAUS PAGADORES. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA ÀS REQUERIDAS (ART. 373, II, DO CPC). RECONHECIDA A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES QUE SE MOSTRA INDEVIDA.
DANO MORAL PRESUMIDO. EXEGESE DA SÚMULA 30 DO GRUPO DE CÂMARAS DE DIREITO CIVIL DESTE TRIBUNAL. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDISTRIBUÍDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJSC, ApCiv 0305366-75.2017.8.24.0011, 7ª Câmara de Direito Civil, Relator para Acórdão OSMAR NUNES JÚNIOR, D.E. 25/03/2021)

No presente caso, a instituição financeira não se desincumbiu de seu ônus probatório. A contestação (
id. 14814370
) veio desacompanhada do contrato original que comprovasse a previsão expressa das consequências da venda por valor inferior ao da dívida.

Outrossim, não há qualquer prova de que o devedor tenha sido intimado sobre o leilão do veículo ou notificado sobre o saldo devedor apurado antes da efetiva negativação de seu nome.
A ré limitou-se a apresentar o montante que entende devido, sem demonstrar a pormenorizada evolução do débito.

Ainda com relação à questão do encargo probatório, merece acolhida a preliminar de inovação recursal suscitada pelo autor, em relação ao documento intitulado “
Relatório de Detalhes da Cobrança de Contrato – CDC
” (
id. 14814788
), juntado apenas em sede de apelação.
Tratando-se de documento preexistente e não havendo justificativa plausível para sua apresentação tardia, impõe-se o não conhecimento da documentação, diante da preclusão consumativa.

Ademais, observa-se que a conduta do banco afronta o dever de mitigar o próprio prejuízo (
duty to mitigate the loss
), derivado da boa-fé objetiva. Não se mostra razoável que o credor, após receber o bem, aguarde quase cinco anos para aliená-lo e, somente então, venha a cobrar saldo devedor substancialmente majorado pelo decurso do tempo, surpreendendo o consumidor
–
repisa-se, sequer notificado
acerca do leilão ou do próprio saldo devedor
–
com negativação referente a uma relação jurídica que acreditava estar resolvida.

Diante disso, revela-se
inexigível o débito e indevida a inscrição do nome do autor em cadastro restritivo de crédito
, restando configurada falha na prestação do serviço e o consequente dano moral presumido
.

No que tange ao valor da indenização arbitrada em R$5.000,00 (cinco mil reais), entendo que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto
, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter compensatório e pedagógico da reparação.

Portanto, não há razão para alteração do valor fixado na origem.

No que tange ao pedido de aplicação exclusiva da Taxa SELIC, formulado pelo banco, verifico a manifesta ausência de interesse recursal,
haja vista que a sentença, em linha com o pretendido e com a jurisprudência desta Corte, já estabeleceu expressamente que “
por tratar-se de relação extracontratual, sobre o valor fixado a título de danos morais incidirá juros de mora pela taxa SELIC desde a data do evento danoso, vedada sua cumulação com correção monetária
”.

Analiso, por fim, o pleito do autor referente à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.
O recorrente argumenta que a verba honorária deveria incidir não apenas sobre o valor da condenação por danos morais, mas também sobre o proveito econômico obtido com a declaração de inexigibilidade do débito.

Assiste razão ao autor.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, havendo cumulação de pedidos autônomos, a base de cálculo dos honorários deve abranger tanto o valor da condenação quanto o proveito econômico obtido. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO. PEDIDO INDENIZATÓRIO. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. PRETENSÕES AUTÔNOMAS. PROVIMENTO. 1. De acordo com a orientação jurisprudencial sedimentada no STJ, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma. Precedentes. 2. Segundo entendimento consolidado, o arbitramento dos honorários advocatícios deve seguir a regra geral estabelecida no art. 85, § 2º, do CPC, de acordo com a ordem de preferência nele estabelecida. Nas causas em que houver condenação, este é o critério a ser utilizado pelo magistrado, observando o parâmetro legal entre 10% a 20%; nas causas em que não houver condenação, deve o magistrado arbitrar os honorários de acordo com o proveito econômico aferido e, não sendo possível mensurar o proveito econômico, sendo ele inestimável ou irrisório, a verba sucumbencial deve ser arbitrada de acordo com o valor da causa. Precedente.
3. No caso, tendo havido o provimento dos pedidos condenatório e declaratório, a fixação dos honorários sucumbenciais deve observar a base de cálculo aplicável a cada uma das pretensões autônomas.
4. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 2.184.709/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 5/3/2025.)

Dessa forma, a pretensão recursal para que os honorários sejam apurados sobre a soma do valor da condenação e do proveito econômico (valor do débito declarado inexigível) merece acolhimento.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação
interposto por
RENATO VESOLA BORGES
, para reformar a sentença no tocante à base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, determinando que estes incidam sobre o proveito econômico total obtido, correspondente à soma do valor da condenação por danos morais com o valor do débito declarado inexigível.

Conheço parcialmente
do recurso de apelação interposto por
BANCO VOTORANTIM S.A.
e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento
.

Em razão do resultado do julgamento dos recursos e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor total do proveito econômico obtido pelo autor (valor da condenação em danos morais acrescido do valor do débito declarado inexigível), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.